Tribunal: TJMT
Processo: 1001416-08.2022.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001416-08.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS SANTANA DA CONCEICAO - CPF: 067.309.101-51 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JORGE RONDON JUNIOR - CPF: 008.910.921-02 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS GABRIEL DE LIMA - CPF: 033.193.601-16 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS PAULO SANTANA DA CONCEICAO - CPF: 067.308.811-19 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR COM CONSENTIMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLÊNCIA POLICIAL. PROVAS AUTÔNOMAS E LÍCITAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA E REGIME PRISIONAL ADEQUADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações criminais interpostas pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou
os réu
s pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006), em coautoria. A defesa sustenta nulidades por violação de domicílio sem mandado e por alegada coação policial, além de postular absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para uso pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o ingresso dos policiais na residência dos réus, sem mandado judicial, violou o domicílio e
tornou ilícitas as provas; (
ii
) estabelecer se a alegação de violência policial compromete a validade da prisão em flagrante e das provas produzidas; (
iii
) verificar se o conjunto probatório é suficiente para a condenação por tráfico ou se é cabível a absolvição ou a desclassificação para porte de drogas para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O ingresso domiciliar realizado pelos policiais militares foi legítimo, amparado em flagrante delito e no consentimento expresso do pai dos réus, conforme relatado de forma coerente pelos agentes públicos e reconhecido na sentença, em conformidade com o entendimento firmado pelo STF no Tema 280 da Repercussão Geral (RE 603.616/RO).

4.
A alegação de coação e violência policial foi corretamente afastada, por ausência de nexo causal entre a suposta lesão corporal e a obtenção das provas, que decorreram de flagrante típico de crime permanente e foram produzidas de forma autônoma e independente.

5.
A materialidade do crime foi demonstrada por laudo pericial e auto de apreensão de 47,91g de cocaína, fracionada e acompanhada de balança de precisão, elementos indicativos de tráfico e incompatíveis com a tese de uso pessoal.

6.
A autoria restou comprovada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, corroborados por provas materiais e confissão parcial de um dos réus, caracterizando coautoria no delito de tráfico de drogas.

7.
A dosimetria das penas foi corretamente aplicada, com observância dos critérios legais, sendo fixado regime aberto ao réu primário e fechado ao réu reincidente, em conformidade com o art. 33, § 2º, do Código Penal e jurisprudência desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

“
O ingresso domiciliar sem mandado judicial é lícito quando realizado diante de flagrante delito e com consentimento expresso de morador, nos termos do art. 5º, XI, da CF e da jurisprudência do STF.

“
A alegação de violência policial não invalida a prova quando não demonstrado nexo causal entre o suposto abuso e a obtenção do elemento probatório
”
.

“
A apreensão de substância entorpecente fracionada, acompanhada de balança de precisão, constitui indício suficiente de tráfico, afastando a hipótese de uso próprio
”
.

“
A reincidência e a pena superior a quatro anos autorizam a fixação de regime inicial fechado, conforme o art. 33, § 2º, do Código Penal
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001416-08.2022.8.11.0042

APELANTE: MARCOS VINICIUS SANTANA DA CONCEICAO, MARCOS PAULO SANTANA DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações criminais interpostas pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de Marcos Paulo Santana da Conceição e Marcos Vinícius Santana da Conceição, contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT, que os condenou pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/2006), em coautoria, fixando ao primeiro a pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao segundo a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além das correspondentes penas de multa.

Nas razões recursais, a Defensoria Pública suscita, em preliminar,
nulidade das provas em razão da violação de domicílio sem mandado judicial
e, também,
nulidade do flagrante por suposta coação e violência física praticadas por policiais militares, pedindo, por conseguinte, a declaração de ilicitude das provas obtidas e a absolvição.

No mérito, postula a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de uso pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06), com a fixação de regime prisional mais brando ao corréu Marcos Vinícius.

Em contrarrazões, o órgão mi
nisterial de primeira instância
pugnou pelo conhecimento e desprovimento dos apelos, defendendo a legalidade da ação policial e a higidez das provas colhidas, afirmando que o ingresso no domicílio foi precedido de fundadas razões e autorização do pai dos apelantes, e que não há comprovação de qualquer abuso ou violência física.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
final,
também

opinou pela rejeição das preliminares e pelo desprovimento dos recursos
, reafirmando a solidez do conjunto probatório e a correção da sentença

É o Relatório.

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Consoante se extrai dos autos, no dia 26 de novembro de 2021, por volta de 00h50min, policiais militares realizavam patrulhamento no bairro São Gonçalo III, em Cuiabá, quando avistaram Marcos Paulo Santana da Conceição em atitude considerada suspeita, caminhando pela via pública e, ao perceber a aproximação da viatura, demonstrando inquietação e nervosismo.

Realizada a abordagem, foi encontrado
em seu
bolso um invólucro plástico contendo seis porções de substância análoga à cocaína, já fracionadas para venda.

Indagado sobre a origem do entorpecente, Marcos Paulo afirmou de imediato que a droga pertencia ao seu irmão, Marcos Vinícius, com quem residia nas proximidades e que em sua casa havia mais substâncias guardadas.

A guarnição, diante da informação, deslocou-se até o endereço indicado, sendo recebida pelo genitor dos acusados, que, informado da situação, autorizou expressamente a entrada dos policiais na residência.

Durante as buscas no quarto compartilhado pelos irmãos, foram encontradas 11 porções de pasta base de cocaína, acondicionadas em plástico e escondidas no interior de um armário, além de uma balança de precisão e diversos
sacos
plásticos transparentes, comumente utilizados para fracionamento da droga.

O laudo pericial definitivo confirmou tratar-se de cocaína com peso total de 47,91g, substância de alto potencial entorpecente, em quantidade e forma indicativas de comércio e não de uso próprio.

Em juízo, os policiais militares confirmaram integralmente o relato apresentado no auto de prisão em flagrante, enfatizando que não houve invasão forçada do domicílio, mas ingresso consentido pelo pai dos réus, que acompanhou parte da diligência.

Declararam, ainda, que Marcos Paulo, no momento da abordagem, não apresentou sinais de agressão física, tampouco solicitou socorro ou atendimento médico.

Diante desse panorama fático delineado nos autos, passa-se ao exame das questões preliminares suscitadas pela defesa, a fim de verificar a regularidade dos atos processuais e a licitude das provas que embasam a condenação.

Da alegada nulidade por violação de domicílio

A defesa sustenta que o ingresso policial na residência dos apelantes ocorreu sem mandado judicial e sem prévia investigação, o que tornaria ilícitas todas as provas subsequentes.

A tese, todavia, não encontra respaldo nos autos.

A sentença enfrentou com profundidade o tema, assinalando que a ação policial foi precedida de fundadas razões, aptas a caracterizar a situação de flagrante.

O tráfico de drogas, como se sabe, é crime de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo e autoriza a intervenção imediata das autoridades diante da constatação da prática criminosa, conforme o disposto no artigo 5º, XI, da Constituição Federal, e no artigo 240, §1º, do Código de Processo Penal.

No caso concreto, o contexto fático revela que, antes do ingresso no domicílio, houve abordagem pessoal legítima de Marcos Paulo, com apreensão de entorpecentes e confissão espontânea de que havia mais drogas guardadas em sua residência.

Esse fato, somado à autorização expressa do genitor dos réus, rompeu qualquer expectativa de inviolabilidade domiciliar e validou a diligência.

O próprio pai dos apelantes permitiu o ingresso dos policiais, o que foi reafirmado de modo harmônico por todos os agentes que participaram da operação.

Não há nos autos qualquer elemento que indique coação, ameaça ou resistência, mas sim consentimento livre e informado.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral), firmou a tese de que “
o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas, que indiquem a ocorrência de flagrante delito
”.

Ao mesmo modo, conforme reiterado entendimento desta Primeira Câmara Criminal, “
a existência de fundadas razões justifica a busca domiciliar sem mandado
”, sobretudo quando a diligência se apoia em informações concretas e indícios reais da prática de delito, não configurando violação à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio (art. 5º, XI, CF
)”(
N.U. 1009227-73.2023.8.11.0045, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, julgado em 03/10/2025, DJE 03/10/2025).

Por
certo, tal entendimento reafirma que a atuação policial, quando amparada em elementos objetivos e desenvolvida sob a ótica da necessidade e da proporcionalidade, não afronta o núcleo essencial do direito à inviolabilidade domiciliar, mas, ao contrário, o harmoniza com o dever constitucional de repressão ao crime.

No caso concreto, como visto, a diligência não decorreu de mera suspeita ou intuição, mas de
fatos concretos
, devidamente constatados pela apreensão inicial de droga e pela confissão imediata do acusado, que espontaneamente indicou o local onde o restante do entorpecente estava guardado.

Desse modo, a intervenção policial foi prudente, legítima e consentida, cercada de garantias mínimas e amparada em circunstâncias objetivas que evidenciam a ocorrência de crime permanente.

O ingresso domiciliar, longe de configurar abuso, representou o exercício regular de poder-dever do Estado, indispensável à tutela da ordem pública e à eficácia da persecução penal.

Por conseguinte, não há que se falar em nulidade ou ilicitude das provas colhidas, uma vez que a diligência observou os parâmetros constitucionais e jurisprudenciais que regem a matéria, impondo-se, assim, a rejeição da preliminar de violação de domicílio.

Posto isto,
PRELIMINAR REJEITADA.

É como voto.

Da alegada violência física e coação policial

A defesa sustenta que o apelante Marcos Paulo teria sido vítima de agressões físicas no momento da prisão, o que, em sua ótica, contaminaria o conjunto probatório.

A questão, contudo, foi adequadamente enfrentada na sentença, que examinou o laudo de exame de corpo de delito e, com acerto, afastou a nulidade pretendida, por ausência de nexo causal entre eventual violência e a obtenção das provas.

De fato, ainda que o documento médico indique a existência de lesão corporal, não há nos autos qualquer elemento que demonstre que tal ferimento tenha sido praticado com o propósito de obter confissão, induzir declaração ou viabilizar a apreensão da droga, de modo que o alegado abuso, isoladamente considerado, não é capaz de invalidar o flagrante nem as provas dele derivadas.

Com propriedade, o magistrado de origem assinalou que a apreensão da substância entorpecente decorreu de situação de flagrância típica de crime permanente, em contexto no qual a materialidade e a autoria se formaram de maneira autônoma e independente de qualquer conduta coercitiva.

Assim, mesmo que se cogite de excesso funcional
,
cuja apuração, aliás, foi corretamente determinada em sede administrativa, não se identifica repercussão processual que comprometa a higidez da persecução penal.

Essa
compreensão encontra amparo direto na jurisprudência deste Tribunal de Justiça, que vem assentando, de forma uniforme, que a alegação de violência, sem a demonstração de vínculo direto entre o ato e a prova produzida, não enseja nulidade.

Conforme já decidiu
a Terceira Câmara Criminal d
esta Corte:

“
A alegação de tortura não comprovada por prova idônea não autoriza o reconhecimento de nulidade da prova obtida
. (TJMT, N.U. 1001821-32.2024.8.11.0088, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 31/10/2025, DJE 31/10/2025).

No mesmo sentido,
a Segunda Câmara
reafirma que
“
supostas agressões policiais, quando independentes da obtenção da prova, não invalidam o flagrante nem a legalidade da prisão, sendo o ingresso domiciliar legítimo quando amparado em elementos objetivos que evidenciem situação de flagrante delito
”
(TJMT, N.U. 1017835-30.2025.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 17/10/2025, DJE 17/10/2025).

E ainda, de forma precisa:

“
A alegação de violência policial somente contamina as provas quando demonstrado nexo causal entre a violência e a obtenção do elemento incriminatório. Provas colhidas em abordagem em via pública, ingresso domiciliar validado, laudo toxicológico e depoimentos judiciais coerentes preservam a validade quando autônomos ou decorrentes de fonte independente. Eventual excesso policial apura-se na via própria, sem repercussão automática na persecução penal
.”

(TJMT, N.U. 1010406-28.2024.8.11.0006, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, j. 17/10/2025, DJE 17/10/2025).

Desse modo, a sentença, ao reconhecer a inexistência de relação entre a lesão corporal e a prova da traficância, atuou em estrita conformidade com os parâmetros fixados pelas Cortes Superiores e pela jurisprudência desta Casa.

Trata-se, pois, de situação em que eventual agressão, embora registrada, não irradiou efeitos sobre a licitude da prova, porquanto a materialidade do crime emergiu de fontes independentes
,
a apreensão da droga, o laudo toxicológico e os depoimentos colhidos sob contraditório.

Posto isto,
PRELIMINAR REJEITADA
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Superada a preliminar, passo ao exame de fundo.

E aqui é preciso reconhecer, desde logo, que não há qualquer dúvida razoável quanto à configuração do delito de tráfico de drogas.

A defesa insiste em afirmar a insuficiência probatória, sustentando que a apreensão seria compatível apenas com o porte para consumo próprio, todavia, tal alegação não resiste a uma leitura atenta dos autos.

A materialidade delitiva encontra-se cabalmente demonstrada pelo auto de apreensão, laudo pericial definitivo e auto de constatação provisória, todos atestando que o material apreendido consistia em cocaína, na forma de pasta base e pó, com peso total de 47,91 g, acondicionada em múltiplas porções e acompanhada de balança de precisão, denotando finalidade mercantil e afastando de plano a tese de uso próprio.

A autoria resta igualmente comprovada.

Conforme relatado na sentença, os policiais militares Jorge Rondon Júnior e Lucas Gabriel de Lima descreveram, com minúcia e coerência, a sequência dos fatos: o
patrulhamento de rotina no bairro São Gonçalo III, a abordagem de Marcos Paulo em via pública portando seis porções de cocaína, a confissão espontânea de que em sua residência havia mais droga e o ingresso autorizado pelo pai dos acusados, culminando na apreensão de onze porções adicionais e de uma balança de precisão no quarto compartilhado pelos irmãos
.

As declarações prestadas pelos policiais foram lineares, firmes e convergentes, apresentando coerência interna e compatibilidade com as demais provas dos autos, o que lhes confere alto grau de credibilidade.

Tal valor probatório é amplamente reconhecido nesta Corte e consolidado no âmbito da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conforme o Enunciado Criminal n.º 8, segundo o qual:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Esse entendimento foi reafirmado no julgamento da Apelação Criminal n.º 1002431-27.2025.8.11.0003, pela Quarta Câmara Criminal, sob relatoria do Des. Lídio Modesto da Silva Filho, em 18/07/2025, quando se assentou que:

“A apreensão de substância entorpecente fracionada para venda, associada a dinheiro trocado e local caracterizado como ponto de tráfico, evidencia a prática do crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas.”

Tais diretrizes se amoldam integralmente ao caso vertente.

O cenário delineado pelos autos
,
apreensão de
considerável
quantidade de cocaína, em duas formas distintas, fracionada em porções e acompanhada de balança de precisão
,
não deixa margem à dúvida quanto à destinação comercial do material.

A negativa de autoria apresentada por Marcos Vinícius não encontra amparo em nenhum elemento objetivo de prova.

A droga foi apreendida no quarto de uso comum dos dois irmãos, e a confissão parcial de Marcos Paulo, no sentido de que “
entregava a droga para o irmão vender
”, reforça a conclusão de coautoria funcional, em que ambos detinham consciência e domínio sobre a atividade ilícita.

A sentença analisou de modo minucioso a coerência probatória, destacando que os depoimentos policiais não foram isolados nem uníssonos por formalidade, mas por convergência natural de observação, amparada em laudos e apreensões materiais que conferem solidez e objetividade ao relato.

Com propriedade, o juízo de origem enfatizou que a consistência da prova oral se reforça pelo seu cruzamento com a prova técnica, tornando-se juridicamente suficiente para sustentar a condenação.

Não procede, assim, o pleito de desclassificação para o delito de uso próprio (art. 28 da Lei 11.343/2006).

O volume apreendido, a diversidade da substância, o modo de fracionamento e a apreensão de instrumento típico da mercancia (balança) constituem fortes indícios de tráfico, afastando qualquer presunção de consumo pessoal.

Da dosimetria e do regime

A sentença aplicou corretamente os critérios de individualização da pena, observando as diretrizes dos
arts
. 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/2006, ponderando a gravidade concreta da conduta e as condições pessoais dos réus.

Ao corréu Marcos Paulo, primário, foi fixada pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, com substituição por restritiva de direitos.

Já ao corréu Marcos Vinícius, reincidente, foi imposta pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, decisão que se mostra não apenas adequada à literalidade do art. 33, § 2º, do Código Penal, mas também proporcional à gravidade concreta da conduta e ao histórico do agente.

O regime fechado, aliás, encontra respaldo em precedentes recentes deste Tribunal, que reconhecem sua adequação quando presentes, de forma cumulativa, reincidência e pena definitiva superior a quatro anos, conforme julgado da Apelação Criminal n.º 1000629-47.2020.8.11.0042, relatado pelo Des. Lídio Modesto da Silva Filho, em 25/07/2025, ocasião em que se firmou que:

“É cabível o regime inicial fechado quando o condenado for reincidente e a pena aplicada superar quatro anos de reclusão, nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal.”

Trata-se de entendimento em plena sintonia com o texto legal e com a política de prevenção da reiteração delitiva, revelando-se medida proporcional e necessária à proteção do bem jurídico tutelado e à preservação da credibilidade da sanção penal.

Portanto, a sentença enfrentou com precisão e equilíbrio todas as teses defensivas, apreciou as provas de forma racional e motivada e fundamentou a reprimenda dentro dos parâmetros legais, não havendo vício, omissão ou descompasso que justifique reforma.

Em suma, o conjunto probatório é robusto e coerente, a tipificação é correta, a dosimetria é proporcional e o regime fixado é juridicamente adequado.

Assim, impõe-se a integral manutenção da condenação proferida pelo juízo de origem.

Pelo exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito
, RECURSO
S
DE APELAÇÃO DESPROVIDO
S
,

em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, mantendo-se
incólume
a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025